Tribunal: TJSP
Processo: 1042629-07.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. O esclarecimento dos fatos relacionados à prestação do serviço dependiam de prova exclusivamente documental, notadamente o atraso na entrega da obra. Ausência de vício na fundamentação da r. sentença, a qual justificou de forma precisa as questões relacionadas às duplicatas. Rejeição do pedido de anulação da sentença.

VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. Impugnação ao valor atribuído à causa por meio da r. sentença. O juízo de primeiro grau fixou o valor da causa de forma proporcional aos pedidos elencados na inicial, contemplando-se os valores relacionados à declaração de inexigibilidade, o valor pretendido a título de multa e o valor da indenização por danos morais. Não houve qualquer excesso na fixação. Incidência do § 3o do artigo 292 do CPC. Alegação rejeitada.

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DUPLICATAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA. ÔNUS DA RÉ PROVAR EXATIDÃO DO VALOR DE CADA DUPLICATA SACADA E LEVADA A PROTESTO. NULIDADE RECONHECIDA. A autora sustentou a inexigibilidade do débito oriundo das seguintes duplicatas: (i) no 1210/11 no valor de R$ 22.531,62, objeto de protesto junto ao 7o Tabelião de Protestos de Títulos de São Paulo (fls. 39/40) e (ii) no 636 no valor de R$ 4.244,17, objeto de protesto junto ao 10o Tabelião de Protestos de Títulos de São Paulo (fls. 41/42). A duplicata constitui título de crédito causal e vincula-se à relação jurídica que lhe deu origem. O seu protesto por falta de aceite ou de pagamento deve ser acompanhado da cópia da fatura ou de qualquer documento comprobatório do efetivo recebimento do título pelo sacado, além do recibo comprobatório da entrega da mercadoria ou do serviço (arts. 13, 15 e 20 da Lei 5.474/68). A menção de que os valores decorreram dos acréscimos de serviços não supriu a necessidade de identificação efetiva e detalhada de cada serviço prestado. Há vários e-mails e outros documentos juntados pela ré, mas não foi possível relaciona-los diretamente com os títulos sacados e protestados. Recurso da autora acolhido, no ponto, para reconhecer invalidade dos títulos.

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCLUSÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATRASO DA RÉ. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Restou demonstrado nos autos que as partes firmaram os seguintes contratos: I) ''Contrato de Empreitada de Mão de Obra Civil'' no 11336 (fls. 24/32) relacionado à prestação dos serviços de instalações elétricas e hidráulicas pelo valor de R$ 820.000,00 e (II) ''Contrato de Serviços e Obras'' no 11966 (fls. 33/38) relacionado à Infraestrutura CFTV e Alarme pelo valor de R$ 11.000,00. Diversamente do sustentado pela autora, não se identificou nos autos instrumentos contratuais específicos firmados entre as partes para fornecimento e instalação de interruptores no valor de R$ 25.250,00 e para a instalação das luminárias na área externa da residência pelo preço de R$ 28.000,00. Porém, pelos e-mails trocados entre as partes, as partes combinaram serviços adicionais às contratações iniciais. E a partir da inclusão de serviços, o cronograma de prazos também ficou impossibilitado de ser cumprido até 30/10/2014, conforme previsão da cláusula 11a do contrato no 11336 (fl. 29). E não se pode ignorar que a parte autora concordou com a prorrogação do prazo, de forma tácita, ao requerer os acréscimos. Incidência do princípio da boa-fé contratual. Além disso, a alegação de abandono da obra foi feita de forma genérica e as provas apresentadas demonstraram que, após as reclamações feitas pela autora, a ré foi impedida de promover qualquer reparo na obra (fl. 173). Posteriormente, a autora autorizou o ingresso da ré na residência em novembro de 2017 (fl. 179). Ausência de prova de vícios ocultos. Falta de indicação técnica (que exigia um parecer técnico e dispensava prova pericial) sobre aquilo que não havia sido cumprido pela ré. Logo, porque ausente descumprimento de prazo, não incidente multa contratual. Danos morais configurados. A nulidade das duplicatas implicou também a invalidade dos protestos, presumindo-se os abalos ao crédito e à imagem da pessoa jurídica. Incidência da súmula no 227 do STJ. Indenização fixada em R$ 30.000,00. Recurso da autora parcialmente provido, na parte da reparação dos danos morais.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO REMANESCENTE. ACOLHIMENTO. A autora requereu a declaração do débito remanescente devido em favor do réu da quantia de R$ 10.955,77. Invalidade das duplicatas fundamentou-se na falta de prova pela ré da exatidão dos valores cobrados. E, aplicando-se o ônus da prova, que recaía sobre a ré pela natureza causal do título de crédito (duplicata), acolhe-se como devido apenas o saldo indicado pela autora. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.